Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-08.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007850-08.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULLY ARRAIS RODRIGUES COSTA - CPF: 053.255.381-01 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando demonstrado que a fatura questionada é indevida, somado ao fato de que houve a suspensão dos serviços na UC informada, bem como a Autora teve seu nome protestado, fatos estes que configuram falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o quantum indenizatório se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007850-08.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Jully Arrais Rodrigues Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, por todo o exposto, e com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO PROCEDENCIA do pedido
, para:

DECLARAR a abusividade da cobrança realizada no mês de abril de 2021; CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e, c) DETERMINAR a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante do cadastro de inadimplentes, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

DETERMINAR que seja encaminhada nova fatura ao reclamante correspondente à média de consumo 100 KWh, referente ao mês de abril.

Torno definitiva a liminar concedida nos autos.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

No presente a Reclamante conta que, em 13/04/2021, alugou um imóvel e que ao receber sua primeira fatura de energia ficou espantada pelo valor cobrado pela Requerida, com consumo de 1.716 KWH, referente ao período de 26/03/2021 a 28/04/2021 (33 dias), no valor de R$ 1.729,27. Afirma que buscou as vias administrativas para averiguar o valor exorbitante da fatura, levando em consideração que nos meses subsequentes a cobrança foi de R$103,54 e R$134,43, com média de consumo de 142kWh, mas que não obteve êxito.

Aduz, ainda, que teve seu nome protestado no valor de R$ 1.729,27 e que os serviços foram suspensos na data de 25/08/2021.

Analisando os autos, verifico que a peça de defesa apresentada pela concessionária Reclamada é genérica, sem conjunto probatório, não rebatendo os fatos alegados na exordial e, tampouco, há explicação sobre a fatura questionada.

Entendo que cabe a empresa Reclamada comprovar a legalidade da cobrança, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, este não merece reparos, pois houve suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso e NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023